Tribunal: STF
Processo: RE 144769
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Art. 33 do A.D.C.T. da C.F. de 1988.
          Precatorios. Complementação de deposito.
          Aplica-se  aos precatorios judiciais pendentes de pagamento
na  data da promulgação da Constituição Federal (05.10.1988), a regra
do  art. 33  do A.D.C.T.,  mesmo  que se  trate de  complementação de
deposito.
          Dessa  regra somente  se  excluem os  créditos  de natureza
alimentar, não sendo esse o caso dos autos.
          R.E. conhecido e provido.